Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-60.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000716-60.2021.8.05.0123

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IAN FERREIRA COSTA

Advogado(s): HENNY ARAMUNI GONCALVES, JOAQUIM JOSE GONCALVES FILHO, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

APELADO: VAUVERNAGUES ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s):KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, LUAN CARLOS SANTOS ARAUJO DILAURO DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E COAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. SUPERVENIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PENAL QUE, SOB CONTRADITÓRIO PLENO, CONFIRMOU A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E O RECEBIMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. DEPOIMENTO JUDICIAL DA SUPOSTA VÍTIMA AFIRMANDO A VALIDADE DOS NEGÓCIOS. TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A ENTREGA DE BENS E VALORES. ESCRITURAS PÚBLICAS DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR A SIMULAÇÃO. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ian Ferreira Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itanhém - BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Arrendamento Rural, ajuizada pelo Espólio de Jorge Afonso dos Santos, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, com fundamento na prática de simulação e coação, nos termos do
art
. 167 do Código Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia em debate cinge-se à análise da validade do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e da existência de elementos suficientes que confirmem a alegada simulação do negócio jurídico, supostamente realizado sem contraprestação financeira, bem como sob ameaças e pressão psicológica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Embora a sentença tenha reconhecido a simulação do contrato, embasando-se em contradições e declarações iniciais prestadas pelo assistente
litisconsorcial
, o cenário probatório sofreu significativa alteração com a instrução realizada na ação penal conexa, em que, sob contraditório, a suposta vítima confirmou em juízo a validade dos negócios jurídicos descritos nas escrituras públicas e declarou haver recebido as
respectivas
contrapartidas em dinheiro, veículos, gado e materiais de construção.

As testemunhas ouvidas reforçaram a regularidade dos negócios, destacando o padrão de vida incompatível com a renda declarada do assistente, bem como a entrega efetiva de materiais de construção utilizados na Fazenda Planície. Os interrogatórios dos réus mostraram-se coerentes, todos confirmando pagamentos diversos, sem contradições relevantes.

As escrituras públicas, por sua natureza, gozam de presunção de legitimidade e veracidade (
art
. 215 do CC), não afastada por prova robusta de falsidade ou vício de consentimento. A alegação de baixa escolaridade da parte não basta, isoladamente, para infirmar a validade de atos notariais, sobretudo quando confirmados pelo próprio interessado em sede judicial.

Ainda que a absolvição criminal com fundamento no
art
. 386, III, CPP não vincule o juízo cível, os elementos probatórios produzidos naquela seara, dada a rigidez do standard penal, projetam elevado valor persuasivo nesta demanda. A soma de tais elementos, depoimento judicial de Charles, confirmação de recebimento de valores, testemunhos sobre contraprestações e a presunção de validade das escrituras, revela-se incompatível com a narrativa de simulação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença
reforma
da.

Tese de julgamento:
“Comprovada a efetiva realização do contrato de arrendamento rural, com entrega de contrapartidas, confirmação do próprio contratante em juízo e inexistência de prova cabal de vício de consentimento, afasta-se a alegação de simulação, impondo-se o reconhecimento da validade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
. 167
e
art
. 215; Código de Processo Penal,
art
. 386, III.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000716-60.2021.8.05.0123, em que consta como apelante IAN FERREIRA COSTA e apelado ESPÓLIO DE JORGE AFONSO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO

ao recurso interposto,
reformando a sentença para reconhecer a validade do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)